Tribunal: TJSP
Processo: 2218219-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DOS SÓCIOS DA EXECUTADA, DETERMINADA 'IN LIMINE'. DESCABIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REGULARMENTE INSTAURADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDA CONSTRITIVA DETERMINADA, TODAVIA, PREVIAMENTE À

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DOS SÓCIOS DA EXECUTADA, DETERMINADA 'IN LIMINE'. DESCABIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REGULARMENTE INSTAURADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDA CONSTRITIVA DETERMINADA, TODAVIA, PREVIAMENTE À RESOLUÇÃO DO INCIDENTE. CONSTRIÇÃO QUE SE REVELA PREMATURA. VULNERAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.